Tribunal: TJDFT
Processo: 0721396-91.2022.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. PENA INFERIOR AO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. MANIFESTAÇÃO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL.

I - Ainda que reconhecida circunstância atenuante, não é possível a fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos do enunciado de Súmula no 231/STJ, entendimento reafirmado pelo STF em julgamento com repercussão geral (RE 597270).

II - Inviável afastar a aplicação dos precedentes vinculantes, se não apresentados fundamentos aptos a demonstrar a possibilidade de overruling.

III - Agravo interno conhecido e desprovido.